Tribunal: TJDFT
Processo: 0751053-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. BLOQUEIO DE ATIVOS. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/05 determina que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (art. 49).
2. Os Avisos no 78/2020 e no 79/2020 emitidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estabelecem que os créditos extraconcursais nas ações propostas contra a OI Móvel S.A. são os que têm fato gerador após 20/6/2016.
3. O Aviso no 79/2020 acrescenta que permanece a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial para pagamento dos créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença/execução iniciou-se antes de 30/9/2020.
4. Recurso conhecido e não provido.